Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701303-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO AGRAVADO: AGNALDO ALVES ROSA JUNIOR DESPACHO Tendo em vista a distribuição anterior de processo idêntico sob o número 0701302-85.2021.8.07.9000, intime-se o agravante para manifestar se permanece o interesse recursal nos presentes autos. I. Brasília, 23 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito